Tribunal: TJDFT
Processo: 0706130-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706130-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE ANTONIA DE NORONHA ARAUJO AGRAVADO: MARQUES PEIXOTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao agravo de instrumento, bem como ao agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília/DF, 11 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)